Tribunal: TJDFT
Processo: 0003642-67.2018.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E DE PERÍCIA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA CAUSA DIMINUIÇÃO DE PENA RELATIVA À "DELAÇÃO PREMIADA". DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do enunciado sumular no 22 deste egrégio Tribunal de Justiça: “É prescindível a apreensão da arma utilizada na prática do roubo para o reconhecimento da causa de aumento de seu emprego, quando restar demonstrada por outros meios.”
2. Descabe falar em aplicação analógica da causa de diminuição prevista para a "delação premiada" nas hipóteses de confissão. A analogia é método de integração das normas, sendo cabível apenas nas situações em que haja omissão legislativa.
3. O legislador estabeleceu ser a confissão uma causa atenuante da pena, devendo ser aplicada na segunda etapa de dosimetria. Por sua vez, entendeu que a "delação premiada" poderia, diante de determinadas circunstâncias peculiares ao instituto, ensejar o perdão judicial ou configurar uma causa de diminuição de pena. Logo, em estrita observância à divisão dos poderes, e em observância ao princípio da legalidade, fica o magistrado vedado de inovar no ordenamento jurídico, aplicando analogicamente a causa de diminuição de pena da "delação premiada" na confissão, mormente porque não há lacuna a ser integrada.
4. A Suprema Corte Federal, no julgamento do RE 597270 QO-RG/RS, consignou a impertinência da fixação da pena aquém do mínimo legal com fulcro nas atenuantes descritas no Código Penal, o que não induz afronta aos princípios constitucionais. No mesmo sentido, é a jurisprudência sumulada no verbete no 231 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Recurso desprovido.